Tribunal: TJPA
Processo: 0808532-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808532-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROSILENE AMARAL DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0808532-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROSILENE AMARAL DO ROSÁRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÓBITO DO AGENTE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROSSEGUIMENTO LIMITADO À HERANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 5º, DA CF/1988 E DO TEMA 897 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou improcedente pedido formulado em ação de improbidade administrativa movida contra agente público falecido (de cujus) e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da CF/1988 e na tese firmada no Tema 897 do STF. O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão, requerendo o prosseguimento regular da ação originária, com observância do contraditório e da motivação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário em razão do óbito do agente; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório, à vedação à decisão surpresa e ao dever de motivação; (iii) determinar se há legitimidade para prosseguimento do feito em face dos herdeiros, nos limites da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O óbito do agente acusado de improbidade acarreta a intranscendência das sanções de natureza personalíssima (como suspensão de direitos políticos e multa civil), mas não impede o prosseguimento da ação para fins de ressarcimento ao erário, nos limites da herança, conforme previsão expressa do art. 8º da LIA e entendimento consolidado do STF no Tema 897.

4.

A conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento encontra amparo legal no art. 17, § 16, da LIA, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, que autoriza o magistrado a adequar o rito processual quando ausentes os requisitos para imposição das sanções de improbidade.

5.

A decisão impugnada está devidamente motivada, com indicação dos fundamentos jurídicos (art. 37, § 5º, da CF/1988 e Tema 897 do STF), não configurando decisão surpresa, já que resultou da análise da superveniência do óbito e da necessidade de adequação do rito processual, em conformidade com o art. 10 do CPC.

6.

O juízo de origem não extinguiu o feito sem julgamento do mérito, mas apenas afastou as sanções de improbidade, permitindo o prosseguimento da ação exclusivamente quanto à pretensão de ressarcimento, em consonância com o art. 8º da LIA e com o entendimento do STJ sobre a responsabilização patrimonial dos herdeiros.

7.

O parecer ministerial de segundo grau confirmou a correção da decisão agravada, destacando a observância aos princípios da intranscendência da sanção e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do agente acusado de improbidade administrativa impede a aplicação das sanções personalíssimas, mas não obsta o prosseguimento da demanda para fins de ressarcimento ao erário, nos limites da herança.

2.

É válida a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento com base no art. 17, § 16, da LIA, quando ausentes os pressupostos para a imposição das sanções de improbidade.

3.

A decisão judicial que converte a ação e delimita seu objeto em razão do óbito do agente não configura decisão surpresa, desde que motivada com base na legislação vigente e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º, e art. 93, IX; CPC, arts. 10, 179, 180, 347 e 353; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 8º, 17, §§ 10-B, 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 897, Repercussão Geral; STF, ARE 1492981, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AREsp 2384044/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0800442-68.2021.8.14.0021, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na orientação do Tema 897 do STF, em razão do óbito do agente e da intranscendência da sanção.

Inicialmente, cumpre registrar que, na ação de origem, o Município de Igarapé-Açu ajuizou demanda por ato de improbidade em face de Nivaldo Sílvio Costa Ferreira (
de cujus
), representado por sua esposa e sucessora Rosilene Amaral do Rosário, imputando-lhe a ausência de prestação de contas e irregularidades na aplicação de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2020, no montante de R$ 15.609,90 (quinze mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos). Ao final, requereu-se, no bojo da origem, o ressarcimento ao erário e a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa correlatas às condutas narradas.

Posteriormente, o Juízo singular, ao apreciar o mérito e a configuração do rito aplicável após as alterações na Lei n.º 8.429/1992 (Lei n.º 14.230/2021), proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática. Assim, após estabilizada a decisão: a) Intimem as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento, nos termos do § 5º do art. 37 da CF c/c Tema 897; b) Intime-se o Município; c) Determino a exclusão do feito do Núcleo 04 (Meta 4).”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 26490583). Em suas razões recursais, o agravante sustentou, inicialmente, o cabimento do agravo com apoio expresso no art. 17, § 17, da Lei n.º 8.429/1992; afirmou sua legitimidade recursal na condição de fiscal da ordem jurídica e a tempestividade do recurso, em prazo em dobro, nos termos dos arts. 179 e 180 do CPC.

No mérito, o agravante alegou, de início, a inadequação de extinguir a ação de improbidade apenas em razão do óbito do agente, defendendo o prosseguimento quanto ao ressarcimento, observados os limites da herança (art. 8º da LIA), com apoio em precedentes; requereu a anulação da decisão que julgou improcedentes os pedidos por esse único fundamento. Ademais, apontou violação ao procedimento comum e à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), por não ter sido oportunizada às partes a manifestação sobre os reflexos da Lei n.º 14.230/2021, destacando que o julgamento conforme o estado do processo pressupõe o cumprimento das providências preliminares (arts. 347 e 353 do CPC).

Também arguiu ofensa ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF), uma vez que não se indicou, de modo claro, qual a espécie de ilícito justificou a conversão, nem as razões para dispensar a instrução.

Por derradeiro, sustentou que a conversão com base no Tema 897 do STF demanda demonstração do dolo específico; requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, com observância do contraditório e da motivação adequada, bem como a reinclusão do feito na Meta 4-CNJ; subsidiariamente, postulou que o magistrado esclareça a natureza do ilícito que ensejou a conversão (art. 17, § 16, da LIA).

Em decisão liminar (ID 26769506), indeferi o efeito suspensivo, por não vislumbrar, em cognição sumária, probabilidade do direito e perigo de dano capazes de justificar a suspensão da decisão agravada, mantendo-a até o julgamento do mérito do recurso.

A expedida certidões nos autos (ID 28915245), que informou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho exarou parecer (ID 29180405), manifestando-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, reputando correta e motivada a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento com base no art. 17, § 16, da LIA e na intranscendência das sanções de improbidade, com preservação da apuração patrimonial e do interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos de improbidade administrativa, determinando a conversão da ação em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal e em consonância com a orientação firmada no Tema 897 do STF. Ademais, o Juízo
a quo
determinou a exclusão do feito do Núcleo da Meta 4/CNJ, uma vez que a ação deixou de ostentar a natureza de improbidade administrativa, passando a tramitar sob outra dogmática processual.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo de origem fundamentou a decisão no óbito do agente apontado como responsável pelos atos de improbidade, circunstância que acarreta a intranscendência das sanções pessoais próprias da Lei n.º 8.429/1992.

Assentou, todavia, a possibilidade de prosseguimento da demanda para fins de ressarcimento ao erário, em consonância com o disposto no art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento quando fundada em ato doloso de improbidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o falecimento do réu no curso da ação de improbidade administrativa
não acarreta a extinção automática do processo
. As sanções de natureza personalíssima (como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa civil) são intransmissíveis. Contudo, a obrigação de reparar o dano ao erário possui natureza patrimonial e, portanto,
transmite-se aos herdeiros e sucessores
, nos limites da herança.

O
art. 8º da Lei nº 8.429/1992
(Lei de Improbidade Administrativa) prevê expressamente essa possibilidade. A jurisprudência confirma que a ação pode e deve prosseguir, focando-se exclusivamente na pretensão de ressarcimento. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PERESTROIKA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NO PROCESSO PENAL. USO DE PROVAS EMPRESTADAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POTENCIAL IMPACTO NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do espólio para contestar a validade das interceptações telefônicas em processo penal em que houve a extinção da punibilidade. A defesa sustenta que essas interceptações telefônicas, supostamente nulas no processo penal, impactam negativamente o patrimônio do espólio, visto que continuam a ser utilizadas em processos cíveis e administrativos relacionados à improbidade administrativa, mesmo após a extinção da punibilidade do acusado devido ao seu falecimento
. 2. Embora a extinção da punibilidade pelo falecimento do agente encerre sua responsabilidade penal, não se elimina a necessidade de resolver pendências civis e indenizatórias. Essas questões perduram até que se obtenha uma resolução que esteja em conformidade com o direito substantivo e processual aplicável. Assim, o espólio e os herdeiros do falecido podem ser convocados a responder pelas consequências civis de seus atos, garantindo justiça e a devida reparação às partes afetadas. 3. Conforme o art. 107, I, do CP, a morte do agente extingue sua punibilidade. No entanto, isso não elimina os efeitos civis de decisões anteriores que repercutem sobre o patrimônio do espólio. Portanto, apesar de a responsabilidade penal ser extinta, os impactos patrimoniais de decisões em ações penais ou de improbidade administrativa - que se basearam em interceptações - podem continuar afetando o espólio. 4 Tese fixada: O espólio possui legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após a extinção da punibilidade devido ao falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactam significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade administrativa que se baseiam em provas emprestadas da ação penal originária.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2384044 SP 2023/0200668-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Com efeito, as alegações do agravante de nulidade processual, decisão-surpresa e ausência de motivação não encontram amparo nos autos. O magistrado singular não extinguiu o feito sem apreciação do mérito, mas, ao contrário, delimitou o alcance da demanda após o falecimento do agente, preservando a possibilidade de responsabilização patrimonial dos sucessores, nos limites da herança, em observância ao art. 8º da Lei de Improbidade.

De igual modo, não há falar em decisão-surpresa. O juízo
a quo
aplicou, de forma direta e necessária, a legislação vigente e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, adequando o rito processual à realidade fática superveniente e à moldura normativa. Tal providência não configura inovação vedada pelo art. 10 do CPC, mas consequência natural da análise judicial do objeto da demanda diante da superveniência do óbito do réu. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS ACUSADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISRTATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ART. 129, III, DA CF/88. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que o requerido não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município. 2. As razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide.
3. Esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário. 4. Com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art. 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: “§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). 5. Ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8 .429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).
6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1492981 ES, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

No que tange à motivação, a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, pois expôs, de maneira clara, os motivos pelos quais se julgou improcedente o pedido sancionatório de improbidade administrativa e determinou-se o prosseguimento da ação apenas quanto ao ressarcimento. A remissão expressa ao art. 37, § 5º, da Constituição e ao Tema 897 do STF atende integralmente ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Carta Magna.

O parecer ministerial de segundo grau, da lavra da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, corrobora tal entendimento ao assentar que a decisão combatida foi corretamente fundamentada e que o prosseguimento do feito como ação civil pública de ressarcimento assegura a proteção do patrimônio público, em estrita consonância com os princípios da intranscendência da pena e da moralidade administrativa.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa que justifique a reforma da decisão agravada.

Portanto, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, não havendo fundamentos para sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025